Tribunal: TJBA
Processo: 8035696-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035696-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAIQUE SANTANA DE JESUS registrado(a) civilmente como CAIQUE SANTANA DE JESUS e outros Advogado(s): DANIELA LIMA FRUTUOSO registrado(a) civilmente como DANIELA LIMA FRUTUOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHO/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTA TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO MANDAMUS E DENEGAÇÃO, NESTA COTA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E DENEGAÇÃO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, posteriormente convertido em prisão preventiva. A impetração sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a ilegalidade do flagrante em razão de alegadas agressões e tortura praticadas por policiais militares, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada invasão domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões autoriza o reconhecimento da ilicitude da prova e o relaxamento da prisão; (ii) saber se as alegações de tortura e maus-tratos são aptas a invalidar o flagrante e a custódia cautelar; (iii) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; e (iv) saber se é cabível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. III. Razões de decidir 3. A análise da alegada ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar sem mandado judicial demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da ausência prova pré-constituída sobre os elementos investigativos produzidos na fase administrativa e da necessidade de instrução sob o contraditório. 4. As alegações de tortura e maus-tratos igualmente não podem ser apreciadas de forma conclusiva nesta ação constitucional, por dependerem de dilação probatória. Ademais, o Juízo de origem já determinou a realização de exame complementar para apuração das lesões apontadas pelo paciente. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que indicam a prática reiterada da atividade de tráfico de drogas, destacando-se o relato do usuário que identificou o paciente como fornecedor do entorpecente, a apreensão de substâncias ilícitas e de numerário em espécie, bem como os indícios de que a residência funcionava como ponto de comercialização de drogas. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 7. Não há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado com liberdade provisória, pois os elementos indiciários vinculam exclusivamente o paciente à atividade de traficância, inviabilizando a aplicação do art. 580 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A análise da alegada ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar e da suposta prática de tortura exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus quando inexistentes elementos pré-constituídos suficientes à comprovação da ilegalidade. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e risco à ordem pública. 3. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu exige identidade fático-processual, inexistente quando os elementos probatórios individualizam a participação do paciente na atividade criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 312, 313, I, 315, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC 525.332/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8035696-38.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/Ba, impetrado pelo pela Bela. Daniela Lima Frutuoso em benefício de Caique Santana de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem impetrada, denegando-a, neste particular, nos termos do voto.